Tribunal: TJSP
Processo: 2345301-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO AO INSS. Decisão que indeferiu expedição de ofício ao INSS visando localizar vínculo empregatício do agravado. Inconformismo da exequente que merece prosperar. Impenhorabilidade de verba salarial conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil que não possui caráter absoluto.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO AO INSS. Decisão que indeferiu expedição de ofício ao INSS visando localizar vínculo empregatício do agravado. Inconformismo da exequente que merece prosperar. Impenhorabilidade de verba salarial conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil que não possui caráter absoluto. Possibilidade de expedição de ofício ao INSS a fim de verificar a existência de vínculo empregatício do executado, ora agravado. Eventual pedido de penhora de percentual que deverá ser analisado pelo prudente arbítrio da i. juíza a quo. Execução que se procede no interesse da exequente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.